Tribunal: CARF
Processo: 13808.001637/2001-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.001637/2001-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.426 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LEOPOLDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO NÃO COMPROVADO OU
FICTÍCIO. RECIBOS E NOTAS FISCAIS. VALIDADE
Caso não seja possível infirmar as alegações do contribuinte por outros meio
de prova, os recibos e notas fiscais apresentados, desde que regularmente
preenchidos, servem para comprovar as operações do passivo.
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS.
REQUISITOS
LEGAIS.
ATENDIMENTO. VALIDADE.
Se a emissão de recibos ou notas fiscais atenderem os requisitos legais devem
elas servir para afastar as alegações de despesas não comprovadas, salvo se
comprovada a inidoneidade dos comprovantes.
MÚTUO
E
SUPRIMENTO
DE
NUMERÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO PROCEDENTE.
No caso de ausência de comprovação de mútuo e suprimento de numerário,
deve o Auto de Infração ser confirmado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para: i) em relação à infração “passivo não
comprovado ou fictício”, excluir do “valor tributável ou imposto” os montantes comprovados
constantes nas Tabelas 2 e 4 desta decisão, totalizando R$ 334.922,18, mantendo os demais
valores; ii) em relação à infração “despesas não comprovadas/desnecessárias”, excluir do “valor
tributável ou imposto” os montantes referentes aos fornecedores: Entelmática (R$ 3.502,25),
Furkim Neto (R$ 32.320,00), Edevaldo Squarcialupi da Silva (R$ 33.659,63), Monica Maria de
Campos (R$ 4.648,00), SEUME (R$ 808.747,75), MMS (R$ 104.000,00) e CETEMI (R$
16.487,10), que totalizam R$ 1.003.364,73; iii) em relação à infração “omissão de receita sobre
mútuos e suprimento de caixa” manter integralmente os valores lançados nos AI no total de R$
788.847,73.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.001637/2001-69
Fl. 2298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso de Voluntário (fls. 1.828-1.831 e docs. anexos)
interposto em face de Acórdão n° 16-11.316 – da 4a Turma da DRJ/SPOI (fls. 1.796-1.821), em
sessão realizada em 20 de outubro de 2006, por meio do qual o referido órgão julgou procedente
em parte a Impugnação apresentada pelo Contribuinte (fls. 163-180 e docs. anexos), de forma a
entender que o lançamento deveria persistir em parte.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação, DRJ e Recurso Voluntário
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório da Resolução
n° 1801000.190, da 1a Turma Especial (TE) desta Primeira Seção de Julgamento, às fl. 1.855-
1.872.

I - Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração às fls.
141145, com a exigência do crédito tributário no valor de R$197.664,68, a título de
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), juros de mora e multa de ofício
proporcional, referente ao ano-calendário de 1997, apurado no regime de tributação
com base no lucro real, em conformidade com o Termo de Verificação, fls. 133140.
O lançamento fundamenta-se nas infrações que se seguem:
Item 1 – Omissão de receita evidenciada pela não comprovação da origem ou
de efetividade da entrega do numerário no valor total de R$788.847,73;
Item 2 – Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de
obrigação já paga ou não comprovada no valor total de R$626.831,43;
Item 3 - Custos ou despesas não comprovadas no valor total de R$921.714,73.
Para tanto, foi indicado o seguinte enquadramento legal: inciso II do art. 195,
parágrafo único do art. 197, art. 226, art. 229, art. 243 e art. 247 do Regulamento do
Imposto de Renda, previsto no Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de 1994 (RIR, de
1994), bem como art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e art. 40 e art.
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos
tributários pelos lançamentos formalizados neste processo:
II – O Auto de Infração às fls. 146149 com a exigência do crédito tributário no
valor de R$22.146,23 a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
Fl. 2299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

(PIS), juros de mora e multa de ofício proporcional. Para tanto, foi indicado o
seguinte enquadramento legal: alínea “b” do art. 3o da Lei Complementar no 7, de 7
de setembro de 1970, parágrafo único do art. 1o da Lei Complementar no 17, de 12
de dezembro de 1973, itens I e II, alínea “b” da seção 1 do capítulo 1 do título 5 do
Regulamento do PIS/Pasep, aprovado pela Portaria MF no 142, de 15 de julho de
1982, § 2o do art. 24 da Lei no 9.249, de 1995, bem como inciso I do art. 2o, art. 3o,
inciso I do art. 8o e art. 9o da Medida Provisória no 1.212, de 28 de novembro de
1995, convertida na Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998.
III – O Auto de Infração às fls. 150153 com a exigência do crédito tributário no
valor de R$68.142,28 a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), juros de mora e multa de ofício proporcional. Para tanto, foi
indicado o seguinte enquadramento legal: art. 1o e art. 2o da Lei Complementar no
70, de 30 de dezembro de 1991, bem como § 2o do art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
IV – O Auto de Infração às fls. 154157, com a exigência do crédito tributário
no valor de R$20.904,80 a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), juros de mora e multa de ofício proporcional. Para tanto, foi indicado o
seguinte enquadramento legal: §§ do art. 2o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de
1988, art. 19 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 28 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996 e art. 1o da lei no 9.316, de 22 de novembro de 1996.
Cientificada em 10.04.2001, fls. 143, 148, 152 e 156, a Recorrente apresenta a
impugnação em 10.05.2001, fls. 161178, com as alegações abaixo sintetizadas.
Suscita que é “constituída em virtude de cisão da empresa SL S/A ASSIS
MÉDICO HOSPITALAR, ocorrida em novembro de 1995”, oportunidade em que
foi criada a “nova pessoa jurídica, [...] SL SAÚDE S/A, que [...] tem por objetivo
social a administração e operação de planos de saúde”. Esclarece que desde logo se
dedica tão-somente à prestação de serviços hospitalares.
Refuta que tenha ocorrido qualquer ilícito tributário de forma minuciosamente
individualizada.
No que se refere à omissão de receita por suprimento de numerário, argui que a
quantia em referência tem como origem contratos de mútuo ajustados com a SL
Saúde S/A, que também lhe pagou dívidas.
Menciona Dessa forma, a existência de pagamentos realizados a terceiros, mas
que correspondem a despesas efetivamente realizadas [...], e por isso, lançadas à
conta do intuito existente, não caracterizam omissão de receita. O fato de as
empresas terem, por força de necessidades do dia a dia, que proceder dessa forma
(adiantamentos e/ou créditos através de mútuo) não pode descaracterizar a despesa
ou custo e estas, num passe de mágica, por simples interpretação, virarem receita.
Atinente à omissão de receita pelo passivo fictício, diz apresentar, entre outros,
recibos, boletos de pagamentos e notas fiscais que corroboram a sua escrituração.
Em relação aos custos ou despesas não comprovados, afirma que o valor
registrado a título de prestação de serviços por pessoas jurídicas e por pessoas físicas
sem vínculo empregatício pode ser evidenciado mediante o conjunto probatório que
alega produzir nos autos, uma vez que são normais para sua atividade econômica.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente
foram violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em
seu favor.
Conclui Diante do exposto e à vista da plena comprovação da correção da
conduta adotada pelo contribuinte, tendo sido demonstrada a inocorrência das
infrações apontadas no Auto de Infração, requer e espera a ora Impugnante seja a
presente Impugnação acolhida, por tempestiva, conhecida e afinal julgada
Fl. 2300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

inteiramente procedente, declarando-se a insubsistência do Auto de Infração e
cancelando-se todas as exigências fiscais nele contidas, tanto as relativas ao IRPJ e
CSLL, como também PIS e COFINS, no que se refere às glosas dos valores relativos
aos custos e despesas efetivamente realizados, conforme exaustivamente provado,
cancelando-se, por consequência, as multas e os acréscimos moratórios consignados
no auto de infração e reflexos.
Outrossim, com fundamento no art. 5°, XXXIV, letra "b" da Constituição
Federal, requer a Impugnante que seja ressalvado o seu direito de ser notificada da
juntada de qualquer documento pela d. autoridade fiscal, ou de qualquer outro fato
superveniente que venha a ocorrer nos presentes autos, a fim de que possa se
manifestar sobre os mesmos, sob pena de violação ao principio do devido processo
legal (art. 5°, LIV da CF/88), do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV), além de
representar inequívoca negativa de vigência ao princípio da verdade material
(princípio maior informador do processo administrativo fiscal).
Por fim, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidas,
inclusive pericial e juntada de outros documentos, bem como seja determinadas
todas as diligencias c providencias que esse D. Julgador eventualmente venha a
entender necessárias ao deslinde da questão, tudo conforme o direito e a justiça.
Termos em que, juntando-se a esta as cópias de 1479 (hum mil quatrocentos e
setenta e nove) documentos ora anexadas em 06 (seis) volumes, P. Deferimento.
Está registrado como resultado do Acórdão da 4a TURMA/DRJ/SPO I/SP no
1611.316, de 20.10.2006, fls. 17731798: “Lançamento Procedente em Parte”, tendo
em vista que “a base de cálculo relativa ao item 001 (SUPRIMENTO DE
NUMERÁRIO) do Auto de Infração ser reduzida em R$142.241,52 e a do item 002
(PASSIVO FICTÍCIO) em R$291.432,85. Já a do item 003 deve ser totalmente
mantida”.
Restou ementado
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1997
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO.
Comprovada parte dos lançamentos à conta de mútuo, exonera-se
proporcionalmente a exigência.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO.
Provado, na fase impugnatória, que parte do saldo da conta Fornecedores
corresponde a títulos quitados após a data de encerramento do balanço, desfaz-
se, em parte, a presunção de omissão de receita.
GLOSA DE CUSTOS OU DESPESAS.
Não são dedutíveis os gastos cuja efetividade do pagamento e/ou sua
usualidade, normalidade e necessidade não são comprovadas.
PIS. COFINS. CSLL.
A decisão referente ao auto de infração do IRPJ deve, no que couber, ser
estendida às autuações decorrentes, pela relação de causa e efeito existente
entre elas.
Notificada em 01.08.2007, fl. 146, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 30.08.2007, fls. 147173, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge e
reitera os argumentos apresentados na impugnação.
Fl. 2301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

Acrescenta ter comprovado todas as suas alegações pormenorizadamente.
Discorda do fato de que os recibos não foram considerados como prova do
pagamento pela autoridade julgadora de primeira instância.
Menciona Pois bem, conforme se infere nos itens 03, 07, 10, 11, 13, 14, 39, 40,
42, 43, 45, 47, 48 e 51 de fls. 1778/1783 da decisão, a recorrente apresentou os
documentos hábeis a comprovar o passivo. Todavia, a recorrida sem dar qualquer
explicação simplesmente considerou como "não comprovado". [...] Está a recorrida
agindo com formalismo exacerbado, haja vista que a recorrente comprovou todos os
itens da alegada infração com documentos hábeis, idôneos e que comprovam
efetivamente o passivo, afastando a pretensa exigência fiscal.
Há que se considerar ainda que até mesmo para a recorrida não há a efetiva
demonstração de omissão de receita. Isto porque as fls. 1788 diz o relator, verbis: " a
presunção de omissão de receitas se mantém". Nesse passo, pretende a recorrida
exigir elevada multa por "presunção". É cediço que é a verdade real que se conta
para a administração. In casu a recorrente comprovou por meio dos documentos que
as alegadas infrações não existem, ou seja, foi apresentada a verdade dos fatos à
Administração, mas essa por mera presunção manteve a autuação.
De outra consideração alega a recorrida que a recorrente juntou notas fiscais
genéricas. Tal alegação corrobora o argumento da recorrente de que a recorrida
busca um formalismo extremo. Isto porque, notada ente as notas fiscais de prestação
de serviços constam apenas a indicação serviços prestados". Se os documentos
juntados não foram suficientes ao convencimento da recorrida deveria essa ter
diligenciado nesse sentido, por meio de prova oral, já que a material não lhe serviu.
Até porque a recorrente requereu produção de provas.
Nesse passo a recorrente reitera "in totum" os argumentos da impugnação, bem
como requer a reavaliação dos documentos juntados, em especial aqueles juntados
posteriormente a apresentação da impugnação, os quais não foram apreciados pela
fiscalização, conforme consta no item 6.2 do relatório da decisão (folha 1768).
Como visto não obstante os esforços da recorrida em manter a procedência do
auto de infração, esse é totalmente improcedente, eis que os documentos trazidos
pela recorrente afastam as alegações de omissão de receitas, passivo fictício e glosa
de custos ou despesas.
"Ex positis", a recorrente confia ver o presente recurso acolhido, com V.Sa.
declarando totalmente a improcedência da autuação, ora guerreada, e arquivando-se
o presente processo administrativo, tudo como medida de única Justiça.
Termos em que, Pede deferimento.

II. Resolução CARF e Informação Fiscal
3. O Recurso foi encaminhado para a 1a TE desta Primeira Seção. Da análise
dos Autos, os julgadores (fls. 1.855-1.872) definiram que o julgamento deveria ser convertido
em diligência. Em suma, o motivo para tal decisão foi de que há dúvidas sobre a comprovação da
caracterização da infrações tributárias imputadas ao Contribuinte, as quais seriam: passivo não
comprovado, ou fictício; despesas não comprovadas ou desnecessárias e Suprimento de
numerário. As dúvidas e as questões a serem sanadas foram apostas pela Conselheira Redatora às
fls. 1.868-1.872, sendo que, de maneira geral, o fiscal deveria levantar junto a prestadores de
serviços sobre notas e contratos que pudessem confirmar os fatos.
4. Em resposta à determinação de realização de diligências, a Autoridade fiscal
juntou aos Autos o seu Relatório, denominado “Informação Fiscal” (fls. 2.254-2.258). No
Fl. 2302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

documento, o Agente fiscal informou os prestadores de serviços que responderam com
informações referentes ao caso. Indica ainda quais não responderam, quais não receberam as
intimações por motivo de mudança e aqueles que responderam alegando não possuir mais a
documentação. A documentação referente às intimações e respostas foi consignada entre às fls.
1.879-2.253.

III. Despacho CARF
5. No Retorno ao CARF, os Autos foram encaminhados para esta 2a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, Primeira Seção. Em análise, o Relator percebeu que o Recorrente, mais
precisamente o sucessor do Recorrente, não havia sido intimado sobre o Relatório Fiscal. Assim
despachou neste sentido, conforme colação abaixo (fl. 2.264).

6. O termo de intimação foi lavrado e juntado às fls. 2.269-2.275. Apesar das
tentativas de intimação do Contribuinte, esta não foi possível, conforme esclarecimento da
Autoridade fiscal, à fl. 2.294.

7. Conforme se constata, após várias tentativas de entrega da correspondência e
do edital, mas sem sucesso, foi efetuada a publicação de Edital (fl. 2.290).
8. Após voltaram os Autos para julgamento.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

Fl. 2303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário já foi conhecido, em virtude de
decisão na Resolução da 1a TE, à fl. 1.855, não há de se refazer a análise de sua tempestividade e
admissibilidade.

PRELIMINARMENTE
V. Intimação do Contribuinte
11. Tendo em vista que foram enviadas duas intimações ao Contribuinte e que em
cada uma delas houve três tentativas frustradas de entrega, conforme comprovantes de fls. 2.276
e 2.286. Ainda, que foi feita tentativa de entrega pessoal em 11/04/2019 (fl. 2.294), mas sem
sucesso, sendo que o vizinho desconhecia o contribuinte, entende-se que a intimação por edital
(fl. 2.290) foi motivada e feita de acordo com o art. 23, § 1°, I do Dec. 70.235/72. Assim, é para
se reconhecer que, por este motivo, não houve infração ao contraditório e à ampla defesa.

MÉRITO
VI. Recurso Voluntário, Conversão de julgamento em diligência e
Informação Fiscal
12. Conforme se percebe dos argumentos apresentados no Recurso Voluntário, o
Recorrente alega, em síntese, que comprovou a inexistência de infrações por meio da
apresentação de documentação. A DRJ teria contrariado suas razões, pois consignou que os
recibos não serviriam para comprovação. Contudo, para a caracterização do passivo fictício
seriam aceiros as notas fiscais. Quanto à comprovação de pagamento seria feita por meio de
cheque, extrato bancário ou comprovante de depósito ou título com autenticação bancária. Sem
qualquer razão, a DRJ teria considerado as alegações como não comprovadas. Tratar-se-ia de
formalismo exacerbado. Haveria ainda a presunção de omissão de receita, o que não se
comprova efetivamente a infração, mas apenas pressupõe. A DRJ teria afirmado ainda, que se
trata de notas fiscais genéricas, pois apresentam a indicação apenas de serviços prestados.
Deveria portanto a DRJ ter diligenciado no sentido de produzir prova oral, uma vez que a
material não teria servido. Reitera todos os argumentos da impugnação, bem como requer
reavaliação dos documentos juntados. Ao final requer a procedência do recurso e anulação da
autuação.
13. Como visto ainda, foi o julgamento convertido em diligência, pelo qual os
julgadores levantaram diversas dúvidas a respeito da omissão de receitas. Para o julgamento, faz-
se necessário a abordagem da resposta da Autoridade Fiscal. Como as potenciais infrações são
divididas em três (fl. 146, AI): a) Passivo não comprovado ou fictício; b) Despesas não
comprovadas ou desnecessárias; e c) Suprimento de numerário, aborda-se a seguir as questões
nesta sistemática.

Fl. 2304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

a. Passivo não comprovado ou fictício
14. De acordo com o consignado na Resolução (fl. 1.868), com base na
documentação trazida pelo Recorrente, das 52 operações discriminadas como infrações, a DRJ
afastou 25 delas, mantendo as outras 27, sob o principal argumento de que “junto aos recibos
apresentados não foram exibidos outros que comprovassem a dívida, ou que não havia remissão
à natureza destas.”. A dúvida levantada na Resolução foi sobre a data da quitação efetiva do
título se daria dentro do ano-calendário de 1997, uma vez que o Contribuinte apresentou recibos
com datas posteriores ao ano de 97. Quanto à idoneidade dos documentos apresentados pelo
Requerente, os julgadores entenderam que, salvo prova em contrário, eles seriam hábeis para
comprovação. De acordo ainda com a decisão na Resolução, para comprovação efetiva,
deveriam as empresas indicadas na tabela de fls. 1.869 e 1.870, que participaram das operações
com o Sujeito Passivo, ser notificadas para apresentarem informações e documentação.
Colaciona-se abaixo parte dos textos que fundamentaram a medida (fls. 1.868 e 1.869).

15. Uma questão que precede a análise é a identificação do enquadramento
normativo aplicável às indicadas infrações do Contribuinte. De acordo com o Termo de
Verificação Fiscal (TVF, fls. 134-141), cuja identificação do enquadramento legal está indicado
expressamente à fl. 141 (colacionado abaixo), e os Autos de Infração (AIs, fls. 142-161), cuja
indicação das regras que fundamentam sua emissão está às fl. 146 (colação abaixo), os artigos
que preveem que a conduta do Contribuinte que seria infracional seriam o art. 228 do RIR/94 e
os arts. 40 e 42 da Lei 9.430/96.

Fl. 2305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

16. Da análise dos artigos indicados, os quais são transcritos abaixo, percebe-se
que a omissão de receita, quanto ao passivo não comprovado ou fictício se dá de três formas: a)
no caso da escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no passivo, de obrigações
já pagas; b) a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada.
Tais previsões são citadas abaixo.

RIR/94
Art. 228. O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de
receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção (Decreto-
Lei n° 1.598/77, art. 12, § 2°).
Parágrafo único. Caracteriza-se, também, como omissão de receitas:
a) a falta de registro na escrituração comercial de aquisições de bens ou direitos, ou
da utilização de serviços prestados por terceiros, já quitados;
b) a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada.

Lei 9.430/96
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.
[...]
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]

17. A Autoridade Fiscal identifica que os motivos que teriam levado à
caracterização do passivo não comprovado ou fictício teriam sido a manutenção no passivo de
obrigação já paga e ou incomprovada, conforme se percebe das assertivas feitas pelo fiscal no
TVF e nos AIs (fls. 134 e 146 respectivamente).

Fl. 2306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

18. Assim, a análise se limita à esta questão, sem adentrar na exigibilidade da
comprovação. Neste sentido também se manifestou a DRJ (fl. 1.808).

19. Desta forma, deve o exame se pautar na comprovação das obrigações, o que
se faz agora, a partir da Informação Fiscal realizada em virtude da Resolução emitida pela Turma
do CARF. No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal informou o seguinte sobre a intimação das
pessoas jurídicas que teriam prestado serviços ou fornecido materiais ao Contribuinte.
Tabela 1
Nome
Doc.
apresentado
Valor
Resultado
1. Imagem e Diagnóstico S/C
Ltda.
Recibo
20.362,32
Não foi possível obter informação por ter se mudado.
2. UNN-Unidade Nacional de
Neurologia
Recibo
3.803,06
(Diferença 87,21)
3.890,27
“Declarou que o sócio não assinou o recibo de n.1285, e
também não reconhece o recibo n.1285 que embasou
suposta prestação de serviços:”
3. SEUME-Serviços Médicos
S/C Ltda.
Nota Fiscal e recibo
de depósito
73.171,42
Extinção p/ Enc. Liq. Voluntária (extinto)
4. CITO Clínica Integrada
Tocoginecologia S/C Ltda.
Recibo
30.882,60
Extinção p/ Enc. Liq. Voluntária (extinto)
5. SKOPIA Unidade de
Endoscopia Ginecológica
Recibos
5.015,65
Extinção p/ Enc. Liq. Voluntária (extinto)
6. CETEMI Centro de
Tratam. Méd. Int. S/C Ltda.
Recibo
11.016,81
“Apresentou o único comprovante obtido junto ao Banco
Unibanco para comprovação do recebimento da empresa
no valor de R$ 11.016,81. Esse valor foi recebido em 28 de
janeiro de 1998. Não apresentou Contabilidade, e nem
Contrato com o Hospital e Maternidade São Leopoldo
S/A.”
7. NIDA Clínica Médica e
Cirúrgica S/C Ltda.
Notas Fiscais e
Recibos
3.846,20
Não respondeu à intimação, apesar de regularmente intimado.
8. MORPHOS-Patologia
Especializada S/C Ltda
Recibo
3.315,93
“declarou que não foi possível localizar os documentos
solicitados, pois se tratam de apontamentos muito antigos.
Apesar disso, reconhecem ter sido prestadores de serviço à
entidade
Hospital
e
Maternidade
São
Leopoldo.
Reconhecem também o recibo anexo ao Termo de Início,
sendo que a rubrica que consta do referido recibo é do
responsável técnico da empresa. Tendo em vista as
características do contrato de prestação de serviços que
mantinham com a entidade em questão (emissão do recibo
concomitantemente à liberação do pagamento), declaram
que
tais
valores
foram
devidamente
recebidos
e
contabilizados. Podemos concluir que o recibo com data de
30/01/1998 foi recebido, portanto, próximo a esta data, no
ano de 1998 (emissão do recibo concomitantemente à
liberação do pagamento).”
9. VIPCOR-Centro de
Avaliação Cardiovascular
Recibo
4.924,07
Respondeu, mas não apresentou documentação. Alegou grande
lapso temporal.
Fl. 2307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

10. LEADER-Laboratório de
An. Clínicas S/C Ltda.
Nota Fiscal e recibo
de
17.721,91
Não foi possível obter informação por ter se mudado.
11. COPES-Cooperativa Prof.
E Empr. Saúde ESP
Notas Fiscais e
pagt° eletrônico
Banco Real
112.507,86
Não foi possível obter informação por ter se mudado.
12. Centro de Imagenologia
AC S/C Ltda.
Recibo
11.924,73
Extinção p/ Enc. Liq. Voluntária (extinto)
13. Reis & Ribeiro Serviços
Médicos S/C Ltda. (BGB)
Notas Fiscais,
recibos, cópia de
cheques e extrato
5.862,76
Respondeu, mas não apresentou documentação. Alegou grande
lapso temporal
14. Cirúrgica Fernandes
Ltda.
Notas Fiscais e
Boletos de
pagamentos
bancários
4.345,98
“Pelos documentos apresentados, o pagamento da nota
fiscal n.47239 foi recebido em 05/12/1997; o pagamento da
nota fiscal n.49035 foi recebido em 29/12/1997; o
pagamento da nota fiscal n.48897 foi recebido em
24/12/1997; o pagamento da nota fiscal n.48654 foi recebido
em 22/12/1997; e o pagamento da nota fiscal n.47840 foi
recebido em 12/12/1997. Não apresentou documentos
relativos às notas fiscais n.48001 e 49169, cujas operações
foram regularmente quitadas pelo destinatário (Hospital e
Maternidade São Leopoldo S/A).”
20. IMPOL Instrumental e
Implantes Ltda.
Notas Fiscais,
Faturas, recibos de
depósito bancário
5.796,93
Respondeu, mas não apresentou documentação. Alegou grande
lapso temporal.
22. Rede Barateiro de
Supermercados S.A.
Recibos e cópias do
Diário Geral
20.382,00
Extinção p/ Enc. Liq. Voluntária (extinto)
30. Ferreira Bentes Com.
Medicamentos Ltda.
Notas Fiscais e
recibos
7.716,00
Extinção p/ Enc. Liq. Voluntária (extinto)
39. Anézia C. E. de Campos
Contrato de Locação
e Recibo
3.260,00
Extinção p/ Enc. Liq. Voluntária (extinto)
40. SLPS Empreendimentos e
Participações (grupo)
Contratos e extratos
Bancários
20.512,41
Não foi possível obter informação por ter se mudado.
42.COMGÁS Cia. de Gás
Extrato bancário
débito Automático
3.645,05
Respondeu, mas não apresentou documentação. Alegou grande
lapso temporal.
43. Del Giudice Cons. E
Clínica Cirúrgica S/C Ltda.
Nota Fiscal e
Recibo
3.328,08
“apresentou cópia autenticada da folha n. 039 do livro
Diário n.03, da ficha razão das contas “CAIXA” e
“VENDA DE SERVIÇOS MÉDICOS”, constando o
lançamento contábil da referida nota fiscal, e cópia
autenticada do informe de rendimentos do ano de 1997.
Pelos documentos apresentados, o pagamento da nota fiscal
n.54 foi recebido em 31/12/1997.”
45. Up One Com. e Serv. De
Informática LtdaW
Nota Fiscal e
Recibos
4.057,00
Extinção p/ Enc. Liq. Voluntária (extinto)
46. Paulo Sejo Sato
Contrato, Recibo
pagto. Aluguel,
Boleto pagto.
Bancário
3.937,50
Respondeu, mas não apresentou documentação. Alegou grande
lapso temporal.
47. System Class Inf. Ltda
Nota Fiscal, Recibo
4.186,25
Não foi possível obter informação por ter se mudado.
48. PH.D. Consult.S/C Ltda.
Nota Fiscal, Recibo
8.126,25
Extinção p/ Enc. Liq. Voluntária (extinto)
51. Info Master Serv. Ltda.
Nota Fiscal e Recibo
5.100,00
Não respondeu à intimação. Reintimação não foi possível.
52. Fujiko Harada
Cópias cheques,
extratos bancários,
cópia acordo judicial
— Processo 1377/93
13.800,00
Respondeu, mas não apresentou documentação. Alegou grande
lapso temporal.

20. De todas as intimações acima indicadas na tabela, apenas cinco resultaram em
respostas que podem gerar conclusões. Das cinco, as quais foram destacadas em negrito e
sublinhadas, duas comprovaram efetivamente haver saldo credor para o ano seguinte. Estas são
indicadas na Tabela 2 abaixo. As outras três comprovam que o Contribuinte incorreu na conduta
infratora prevista na lei, assim, devem ser mantidas para o cômputo do Auto de Infração as
operações indicadas na Tabela 3.

Tabela 2
Fl. 2308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

NOME
VALOR
6. CETEMI Centro de Tratam. Méd. Int. S/C Ltda.
11.016,81
8. MORPHOS-Patologia Especializada S/C Ltda
3.315,93

Tabela 3
NOME
VALOR
2. UNN-Unidade Nacional de Neurologia
3.803,06
(Diferença 87,21) 3.890,2
14. Cirúrgica Fernandes Ltda.
4.345,98
43. Del Giudice Cons. E Clínica Cirúrgica S/C Ltda..
3.328,08

21. Quanto aos demais documentos, a questão central é se poderiam ou não ser
aceitos como comprovação de passivo. Há de se salientar que o Contribuinte não apresentou a
documentação quando requerido pela fiscalização. Contudo, há de se ressaltar também, que a
autoridade fiscal não tomou nenhuma medida extra, além da intimação do Contribuinte para
entrega dos documentos, que pudesse dar um maior embasamento probatório às presunções.
Sobre a comprovação é para se levar em conta que a legislação prevê, que tanto notas fiscais
como recibos devem ser emitidos em operações relativas ao imposto sobre a renda. Tal previsão
está disposta nos art. 1° e art. 2° da Lei n° 8.846/94, cuja redação é transcrita abaixo.

Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda
de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis,
deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação.
§ 1o O disposto neste artigo também alcança:
a) a locação de bens móveis e imóveis;
b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por
pessoas físicas ou jurídicas.
[...]
Art. 2o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e das
contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de emissão da
nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das
operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua emissão com valor
inferior ao da operação.

22. Se a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente
caracteriza omissão de receita, conforme art. 2° da citada lei, não é possível conceber que os
mesmos documentos não tenham efeitos fiscais, inclusive comprobatórios. É de se ressaltar que
muitos dos recibos apresentados foram impressos em gráficas, com a logo do fornecedores, o
que denota verossimilhança. É de se reconhecer que somente os recibos não tem presunção
absoluta probatória, podendo a Autoridade Fiscal, se assim entender, exigir outros documentos
ou informações. Contudo, como visto aqui, isto não é possível, especialmente pelo percurso do
tempo. Está a se julgar um caso que envolve documentação do ano de 1997. De qualquer sorte, a
documentação foi apresentada, em cada um dos casos da Tabela 1. Assim, entende-se que a
Fl. 2309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

documentação apresentada, nos termos expostos, mostra que há verossimilhança nas afirmações
do Contribuinte, não se conseguindo demonstrar que tais documentos não mereçam fé. Ressalta-
se que a própria Turma Especial demonstrou dúvida razoável quanto à necessidade de diligência
para ratificação da documentação, mas o fizeram com base na verdade material. De todo o
exposto, entende-se que deve ser reconhecida a comprovação das obrigações restantes, abaixo
indicadas na tabela, com base na documentação apresentada pelo Requerente, de forma a excluí-
las do cômputo dos Autos de Infração.
Tabela 4
NOME
VALOR
(R$)
Fls. indicada
pela DRJ (fls.
1.808-1.813)

Data de pgto. dos valores
Valor pago
(R$)
Fls. (n° eletrônic)
que justifica a
conclusão do voto
1. Imagem e Diagnóstico S/C Ltda.
20.362,32
287/288
28/01/98
20.362,32
295/371
3. SEUME-Serviços Médicos S/C
Ltda.
73.171,42
293/298
28/01/98
73.171,42
302/370
4. CITO Clínica Integrada
Tocoginecologia S/C Ltda.
30.882,60
300/305
28/01/98
30.882,60
306/308/370
5. SKOPIA Unidade de Endoscopia
Ginecológica
5.015,65
306/314
28/01/98
767,88
317/318/371/1.462
16/01/98
424,78
314/315/316/786
12/01/98
3.822,99
319/320/782
7. NIDA Clínica Médica e
Cirúrgica S/C Ltda.
3.846,20
319/329
13/01/98
2.822,06
327-329/782
Não comprovado
901,02
330-333
Não comprovado
123,12
334-336
9. VIPCOR-Centro de Avaliação
Cardiovascular
4.924,07
341/348
06/01/98
2.369,83
349-352/378
30/01/98
2.554,24
347/353-354/357
10. LEADER-Laboratório de An.
Clínicas S/C Ltda.
17.721,91
349/354
30/01/98
17.405,41
347/356-358/360
Não comprovado
316,50
359
11. COPES-Cooperativa Prof. E
Empr. Saúde ESP
112.507,86
355/367
02/01/98
22.104,25
362-363/373/547
02/01/98
50.512,40
364-365/373/547
28/01/98
20.852,80
366-367/370
28/01/98
19.038,41
368-369/370
12. Centro de Imagenologia AC
S/C Ltda.
11.924,73
379/380
Não comprovado

386
13. Reis & Ribeiro Serviços
Médicos S/C Ltda. (BGB)
5.862,76
368/378
06/01/98
2.287,44
375-377/378
28/01/98
1.816,00
379-381/786
Não comprovado
1.759,32
382-384
20. IMPOL Instrumental e
Implantes Ltda.
5.796,93
515/603
Não comprovado
16,33
527/583-585
05/01/98
47,04
378/539-540
Não comprovado
397,45
536-538
05/01/98
47,04
541-543/551
Não comprovado
47,04
544-546
Não comprovado
47,04
548-550
Não comprovado
32,66
552-554
Não comprovado
16,33
530-532
Não comprovado
16,33
527/533-535
27/01/98
370,24
568-572
Não comprovado
47,04
577-579
13/01/98
296,01
573-576
Não comprovado
413,82

Não comprovado
47,04
561-563
Não comprovado
337,56
580-582
Não comprovado
16,33
555-557
Não comprovado
51,84
587-589
Não comprovado
462,79
590-592
Não comprovado
47,04
593-595
Não comprovado
1.252,35
596-599
Não comprovado
87,12
523-526
Não comprovado
48,99
527-529
Não comprovado
21,78
600-602
Não comprovado
1.286,73
608-610
Não comprovado
16,33
558-560
Não comprovado
326,93

Fl. 2310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

22. Rede Barateiro de
Supermercados S.A.
20.382,00
620/626
14/01/98
12.857,00
627-
629/786/1.069
16/01/98
5.203,00
627-
629/786/1.069
Não comprovado
602,00
627-629/632
Não comprovado
387,00
627-629
Não comprovado
1.333,00
627-629

30. Ferreira Bentes Com.
Medicamentos Ltda.

7.716,00

861/933
13/01/98
7.112,48
782/868
Estornado (fl. 867)
30,47

Não comprovado
13,79
871
Não comprovado
27,58
872
Não comprovado
9,37
873
Não comprovado
5,38
874
Não comprovado
4,62
875
Não comprovado
11,12
11,12
Não comprovado
18,74
877
Não comprovado
3,82
878
Não comprovado
17,32
879
Não comprovado
54,77
880
Não comprovado
17,39
881
Não comprovado
18,01
882
Não comprovado
8,02
883/930
Não comprovado
8,02
884
Não comprovado
1,87
885
Não comprovado
13,05
886
Não comprovado
17,96
887
Não comprovado
0,61
888
Não comprovado
2,88
889
Não comprovado
6,05
890
Não comprovado
4,98
891
Não comprovado
3,73
892
Não comprovado
3,14
893
Não comprovado
15,33
894
Não comprovado
12,60
895
Não comprovado
3,43
906
Não comprovado
4,92
896
Não comprovado
203,67
897
Não comprovado
8,71
898
Não comprovado
8,81
899
Não comprovado
8,71
900/904
Não comprovado
6,27
901
Não comprovado
8,71
902
Não comprovado
15,94

Não comprovado
3,73
903/911
39. Anézia C. E. de Campos
3.260,00
1081/1087
06/01/98
3.206,00
378/1.089-
1.093/1.135
40. SLPS Empreendimentos e
Participações (grupo)
20.512,41
1088/1103
Não comprovado
20.512,41
1.095-1.099
42.COMGÁS Cia. de Gás
3.645,05
1109/1110
19/01/98
3.645,05
1.116-1.117
45. Up One Com. e Serv. De
Informática LtdaW
4.057,00
1120/1124
05/01/98 e 12/01/98
4.057,00
378/782/1.128-
1.131/2.224
46. Paulo Sejo Sato
3.937,50
1125/1138
06/01/98
3.767,50
1.132-1.145
47. System Class Inf. Ltda
4.186,25
1139/1143
05/01/98 e 12/01/98
4.186,25
378/782/1.146-
1.150
48. PH.D. Consult.S/C Ltda.
8.126,25
1144/1149
Não comprovado
8.126,25
1.151-1.156
51. Info Master Serv. Ltda.
5.100,00
1179/1185
02/01/98
4.600,00
1.186-1.190/1.192
52. Fujiko Harada
13.800,00
1186/1191
Não comprovado
13.800,00
1.193-1.198

23. Assim, de todos os documentos e valores expostos se reconhece como
passivo comprovado, cujo pagamento tenham sido efetuados em 1998, os montantes da Tabela 2,
no valor de R$ 14.332,74, mais os montantes da Tabela 4, cujos pagamentos foram confirmados,
no valor de R$ 320.589,44, perfazendo um total final de R$ 334.922,18.

Fl. 2311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

b. Despesas não comprovadas/desnecessárias
24. Sobre as despesas não comprovadas, a Resolução identifica que quanto à
fornecedora Nhá Consultoria, a glosa das despesas desta não foi contestada (fl. 173), portanto o
lançamento permanece relativamente ao valor de R$ 13.000,00. Quanto à Entelmática, o
julgadores (também na Resolução) reconhecem que a documentação comprova a despesa, não
sendo justificável a glosa de R$ 3.502,25 (colação abaixo). Quanto a este ponto concorda-se com
a assertiva da Resolução, anulando, portanto, a glosa do citado valor, o qual deverá ser retirado
do cômputo para os Autos de Infração.

25. A Resolução determina que os escritórios de advocacia e os profissionais do
direito Furkim Netto Advogados, Mônica Maria de Campos Vieira e Edevaldo Squarcialupi
fossem intimados para a apresentação de documentos, de forma a comprovar se seriam ou não
usuais ou necessárias. Ainda quanto a despesas desnecessárias, deveriam as “empresas”
“SEUME”, “MMS”, “CETEMI” e “System Class” ser intimadas para também prestar
esclarecimentos sobre a relação com o Requerente.
26. Sobre as respostas dos advogados, o escritório Furkim Netto Advogados e
Mônica Maria Campos Vieira não responderam à intimação. Quanto a Edevaldo Squarcialupi,
este respondeu, mas alegou que em virtude do grande lapso temporal, não possuía a
documentação comprobatória.
27. Quanto às pessoas jurídicas “SEUME”, “MMS”, “CETEMI” e “System
Class”, a SEUME foi extinta em 2006. A MMS não respondeu à intimação. A CETEMI
“apresentou o único comprovante obtido junto ao Banco Unibanco para comprovação do
recebimento da empresa no valor de R$ 11.016,81. Esse valor foi recebido em 28 de janeiro de
1998. Não apresentou Contabilidade, e nem Contrato com o Hospital e Maternidade São
Leopoldo S/A.”. A System Class mudou de endereço, portanto, não foi intimada.
28. Quanto a estas notas, apesar de apenas uma das pessoas ter respondido, sem
ser satisfatório, entende-se que deve ser aplicado o mesmo princípio aplicado quanto aos valores
do passivo não comprovado ou fictício do tópico anterior, inclusive, em virtude do tempo
transcorrido. O Art. 247 do RIR/94 prevê que não são dedutíveis as importâncias quando não for
indicada a operação ou a causa que deu origem e quando o comprovante de pagamento não
individualizar o beneficiário do rendimento. Transcreve-se o texto do artigo.

Fl. 2312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

Art. 247. Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas a
título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for
indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (Lei n°
3.470/58, art. 2°).

29. Percebe-se que os recibos, notas fiscais e comprovantes indicaram tanto a
operação ou causa e a individualização do beneficiário, o que não incide no artigo citado. Assim,
devem ser reconhecidas como comprovadas as despesas.
30. Sobre a necessidade ou não das despesas, prevê o art. 242 do RIR/94 o
seguinte:
Art. 242. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n°
4.506/64, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506/64, art. 47, § 1°).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506/64, art. 47, 2°).
Art. 243. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei n° 4.506/64, art. 45, 2°).

31. Tendo em vista que as despesas referem-se a serviços de manutenção,
instalação e consertos de telefonia (Entelmática); de advocacia (Furkim Netto Advogados,
Mônica Maria de Campos Vieira e Edevaldo Squarcialupi), inclusive, foi o Escritório Furkim
que elaborou a defesa do Contribuinte para este processo; de serviços médicos e honorários
médicos (SEUME, MMS, CETEMI) e de serviços de informática (System Class), entende-se
que se tratam de serviços comuns e usuais para a atividade desenvolvida pelo Recorrente. Assim,
devem tais despesas ser entendidas como necessárias.

c.
Mútuos – Suprimento de caixa
32. Quanto aos mútuos ou suprimento de caixa, também não houve qualquer
resposta por parte das pessoas envolvidas. Inclusive, quanto a este assunto, seria importante a
própria manifestação do Contribuinte, contudo, como se percebe, não foi possível encontrá-lo.
33. Quanto a este tópico, cujo enquadramento legal se dá por meio do art. 229 do
RIR/94 (transcrição da redação abaixo), percebe-se que a presunção pode ser feita com base na
documentação, cabendo ao Contribuinte provar o contrário.

Art. 229. Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro
elemento de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá arbitrá-la
com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores,
sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista
controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não
Fl. 2313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

forem comprovadamente demonstradas (Decretos-Lei n°s 1.598/77, art. 12, § 3°, e
1.648/78, art. 1°, II).

34. Como resultado, percebe-se que a ausência de maiores informações e de
outras provas não infirmou a presunção de receitas quanto a este ponto, devendo ser ela mantida.

VII. Reiteração de argumentos
35. Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte reitera integralmente os
argumentos das impugnação, nos termos da colação da parte de seu RV que trata da situação (fl.
1.831).

36. A reafirmação de argumentos impugnatórios, portanto, constantes na
impugnação, pode ser feita, inclusive, de forma a caracterizar o direito ao contraditório e ampla
defesa do Recorrente. Contudo, uma reanálise de todos os pontos alegados demandaria que o
Contribuinte apontasse quais seriam as eventuais nulidades ou desacordos com a legislação no
Acórdão da DRJ, o que não houve. Nestes termos, incumbe a esta Relatoria responder os
argumentos do Requerente, quanto a sua reiteração, reafirmando a decisão da DRJ. Com base na
economia processual, faz-se tal reafirmação indicando as páginas onde os argumentos da
impugnação foram analisados, no lugar de transcrever tal análise para esta decisão. A abordagem
se dá às fls. 1.806 a 1.821.

VIII. Conclusão
37. Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, nos moldes a seguir.
a) Quanto ao passivo não comprovado ou fictício, devem ser excluídos do
cômputo do “valor tributável ou imposto” do AI para IRPJ e tributos reflexos
os valores constantes nas Tabelas 2 e 4 (apenas os comprovados) desta
decisão, que somados contabilizam R$ 334.922,18, mantendo-se os demais
valores;
b) Sobre as despesas não comprovadas/desnecessárias, devem ser excluídos do
cômputo do “valor tributável ou imposto” do AI para IRPJ e tributos reflexos
os valores referentes aos seguintes fornecedores: Entelmática (R$ 3.502,25),
Furkim Neto (R$ 32.320,00), Edevaldo Squarcialupi da Silva (R$ 33.659,63),
Monica Maria de Campos (R$ 4.648,00), SEUME (R$ 808.747,75), MMS
Fl. 2314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.426 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001637/2001-69

(R$ 104.000,00) e CETEMI (R$ 16.487,10), todos montantes indicados às fls.
136-138, no TVF, e que totalizam R$ 1.003.364,73;
c) Na Omissão de Receita sobre mútuos e suprimento de caixa permanecem os
valores, mantendo-se, portanto, neste ponto, os AIs incólumes, cujo valor
tributável ou imposto no AI totaliza R$ 788.847,73.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2315
DF CARF MF
Documento nato-digital